Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-50.2022.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000153-50.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE GONCALVES - CPF: 046.115.031-00 (RECORRENTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE SOARES MADUREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 083.945.856-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

INOMINADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DE DADOS. POSSIBILIDADE PARCIAL. DADOS DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DA COMARCA DE ORIGEM. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1º, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95, determinando a emissão de certidão de habilitação de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial, em conformidade com o artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. O Recorrente pleiteia a correção de informações constantes na certidão, fornecendo três erros: (i) valor do crédito, (ii) inclusão de dados relevantes (sentença, trânsito em julgado e cálculo), e (iii) alteração da comarca de origem de Paranatinga/MT para Araputanga/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os dados relevantes e a comarca de origem devem ser corrigidas na referida certidão; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção dos dados do acórdão, indicada como Plenário Virtual de 26 a 29/06/2023, mostra-se pertinente, devendo ser acrescentada na certidão, uma vez que se trata de informação necessária para fins de habilitação no juízo universal da recuperação judicial.

4.

A retificação da comarca de origem na certidão é cabível, já que a sentença foi prolatada pelo Juízo da Comarca de Araputanga/MT, e não de Paranatinga/MT, conforme pleiteado pelo Recorrente.

5.

Em relação à multa e aos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do CPC, sua incidência é inaplicável em casos de recuperação judicial, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento voluntário do pagamento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

Nos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado nº 97 do FONAJE, os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do CPC/2015, não são devidos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente previsto para determinar: (i) a inclusão dos dados da sessão de julgamento do acórdão (Plenário Virtual de 26 a 29/06/2023) na Certidão de Habilitação de Crédito; e (ii) a retificação da comarca de origem de Paranatinga/MT para Araputanga/MT.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000153-50.2022.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Felipe Goncalves

Recorrido(s):

123 Viagens e Turismo Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo extinto
o processo, o que faço sem resolução do mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95.

Expeça-se
certidão de habilitação de crédito da quantia executada nestes autos, a fim da parte exequente promover a habilitação perante o Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/05, devendo a Serventia observar, ainda, a regra do art. 9º, inciso II, da citada lei, no tocante a atualização do crédito”.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que a Certidão de Habilitação do Crédito apresenta 03 (três) erros, os quais necessitam ser corrigidos, a saber:

1. A alteração do valor do crédito para R$4.806,85 (quatro mil e oitocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos);

2. A correção da data em que proferida a sentença para 26/06/2023; Data do trânsito em julgado em 24/07/2023 e Data do Cálculo em 30/01/2024; e,

3. A inclusão da comarca de Araputanga/MT como originária do processo, e NÃO Paranatinga.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam corridas as informações constantes na Certidão para Habilitação de Crédito.

Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do Tema 1.051, definindo que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador:

Tema 1.051 pelo STJ:
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

O objeto da lide envolveu falha na prestação de serviço, consistente no cancelamento da reserva das passagens aéreas adquiridas e a ausência de reembolso do valor pago de R$ 901,07, sendo que o pagamento foi realizado mediante transferência bancária para conta da Ré em 14/07/2021. O fato gerador, portanto, teve início antes de 31/08/2023, de sorte que o crédito é concursal.
Desse modo, observa-se que crédito foi atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, nos moldes do art. 49, da Lei
n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05,
a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
. Precedente." 2. "
Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora
." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

Ademais, em se tratando de crédito concursal, por evidente, resta impossibilitada a prática de qualquer ato de constrição pelo juízo da execução, uma vez que o pagamento se sujeita ao plano da recuperação judicial, com emissão de certidão de crédito para que o credor possa se habilitar no Juízo da recuperação judicial.

Com relação à pretensão recursal de incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do CPC/15, uma vez reconhecido como concursal o crédito apurado, não poderia a Recorrida realizar o pagamento em desacordo com o plano de recuperação judicial, retirando, assim, a voluntariedade do pagamento que pressupõem o referido artigo.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
5. No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, § 1º, da Lei 11.101/05, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda
. 6. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15, por seu turno, somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial.
7.
Na hipótese, portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual
. 8. Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes”. (REsp 1.873.081/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/03/2021)

Em consonância, eis o entendimento de outros tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO PLEITO RECUPERACIONAL. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Em cumprimento de sentença decorrente de condenação por responsabilidade civil, o entendimento jurisprudencial pátrio assenta-se no sentido de que a constituição do crédito dá-se no dia do evento danoso e não na data do trânsito em julgado da sentença que o quantificou, nos termos do artigo 49, caput, da Lei federal nº 11.101/2005. 2. In casu, o evento danoso é anterior ao recebimento da ação de soerguimento judicial da agravante, razão pela qual o crédito é de natureza concursal, devendo, pois, submeter-se ao plano de recuperação judicial. 3.
Tratando-se de crédito concursal, a atualização monetária deve ocorrer até a data do pedido recuperacional, sem a incidência da multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Digesto Processual Civil, ante a impossibilidade de pagamento voluntário, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre credores.
4. Decisum agravado desacertado, merecendo reforma para o fim de reconhecer a natureza concursal do crédito, que deverá ser liquidado no cumprimento da sentença com observância da atualização monetária nos moldes previstos no artigo 9º da Lei 11.101/05, sem a aplicação da multa do artigo 523, § 1º, do retrocitado Diploma Processual Civil e, posteriormente habilitado no juízo universal com a correspondente certidão de crédito, dando ensejo, assim, à extinção da execução no juízo de origem. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 5257072-83.2019.8.09.0000, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Cumprimento de Sentença -Empresa executada em processo de recuperação judicial -

Controvérsia acerca da abrangência da suspensão imposta pelo art. 49 da Lei 11.101 de 2005 - Submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial que não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele - Contrato que deu causa ao título executivo judicial que é anterior ao pedido de soerguimento - Tema 1.051 do STJ - Inviável a extinção do cumprimento de sentença, até que haja manifestação do Juízo da recuperação sobre o crédito da exequente - De rigor a suspensão do cumprimento de sentença (art. 6º, II, da Lei 11.105/05) e a determinação de que a agravada habilite seu crédito perante o Juízo recuperacional, consoante já recomendado pelo Juízo "a quo" - No tocante aos juros e correção monetária incidentes sobre os valores a serem habilitados devem observar a data do pedido de recuperação judicial, não havendo violação à coisa julgada - Entendimento do C. STJ -
Multa e honorários advocatícios referidos no art. 523, § 1º do CPC/15 - Descabimento no caso de crédito concursal pela ausência de voluntariedade no pagamento - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido em parte para decotar a multa e os honorários previstos no art. 523, do Código de Processo Civil, anotando-se que a atualização do crédito deve ocorrer com correção monetária e juros até a data do pedido de recuperação judicial.
(
TJ-SP - AI: 21785467720228260000 SP 2178546-77.2022.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 25/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO CRÉDITO CONCURSAL. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1051. CÁLCULOS. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. DEVIDA. MULTA. AFASTAMENTO. DECISÃO MODIFICADA.
Crédito concursal. São concursais os créditos cujo fato gerador seja anterior à distribuição da recuperação judicial e não se encontrem nas hipóteses de crédito extraconcursal. No caso dos autos, o crédito objeto da lide é concursal, devendo o quantum debeatur ser habilitado nos autos da recuperação judicial. Atualização de valores. O crédito de natureza concursal (fato gerador constituído antes de 21/06/2016) sujeita-se à recuperação judicial, devendo prosseguir até a liquidação do valor do crédito, atualizado até 20.06.2016; com o crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o juízo de origem deverá emitir certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o seu crédito ser pago na forma do plano. Afastamento da multa.
Cabe o afastamento da multa e honorários advocatícios, nos termos do Artigo 523, § 1º, do CPC, pois a operadora está em recuperação judicial, sendo inviável efetuar o pagamento diretamente nos autos executivos
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(TJ-RS - AI: 70085364925 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO PLEITO RECUPERACIONAL. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 1. Em cumprimento de sentença decorrente de condenação por responsabilidade civil, o entendimento jurisprudencial pátrio assenta-se no sentido de que a constituição do crédito dá-se no dia do evento danoso e não na data do trânsito em julgado da sentença que o quantificou, nos termos do artigo 49, caput, da Lei federal nº 11.101/2005. 2. In casu, o evento danoso é anterior ao recebimento da ação de soerguimento judicial da agravante, razão pela qual o crédito é de natureza concursal, devendo, pois, submeter-se ao plano de recuperação judicial.
3. Tratando-se de crédito concursal, a atualização monetária deve ocorrer até a data do pedido recuperacional, sem a incidência da multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Digesto Processual Civil, ante a impossibilidade de pagamento voluntário, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre credores.
4. Decisum agravado desacertado, merecendo reforma para o fim de reconhecer a natureza concursal do crédito, que deverá ser liquidado no cumprimento da sentença com observância da atualização monetária nos moldes previstos no artigo 9º da Lei 11.101/05, sem a aplicação da multa do artigo 523, § 1º, do retrocitado Diploma Processual Civil e, posteriormente habilitado no juízo universal com a correspondente certidão de crédito, dando ensejo, assim, à extinção da execução no juízo de origem. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-GO 5257072-83.2019.8.09.0000, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2019)

Desse modo, quanto aos créditos concursais, a empresa sob recuperação judicial não se submete à incidência das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC haja vista que, sob administração judicial, não tem a possibilidade de cumprimento voluntário de sentença.

Cabe ainda acrescentar que no Juizado Especial não cabe condenação a título de honorários advocatícios previstos no
art. 523, §1º, do CPC, nos termos do disposto no Enunciado 97 do FONAJE:

ENUNCIADO 97
– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada;
a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento.

Em relação às demais pretensões do Recorrente, e
is a Certidão para Habilitação de Crédito juntada nos autos:

Quanto a pretensão de
inclusão da data do acórdão exclusivamente ou conjuntamente com a data da sentença, de forma descriminada, tenho que assiste razão ao Recorrente, logo, deve ser acrescentada a Certidão a data do julgamento do acórdão, a saber, Plenário Virtual de 26 a 29/06/2023.

Também assiste razão a pretensão de alteração do Juízo de Origem informado na Certidão, posto que consta que a sentença fora prolatada pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga/MT, contudo, fora prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de Araputanga/MT.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que seja acrescentada na Certidão de Crédito a data da sessão de julgamento do Acórdão, a saber, Plenário Virtual de 26 a 29/06/2023, bem como que seja alterada a Comarca de Paranatinga/MT para Araputanga/MT.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025